Tribunal: STF
Processo: RHC 198621
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ‘WRIT’ INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA N. 691 DO STF. INCIDÊNCIA. REQUISITOS DA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não cabe ‘habeas corpus’ contra o indeferimento de medida liminar impetrada na origem, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691 do STF).
    2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 639.853-AgRg/SP, Ministro João Otávio de Noronha)
    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva e para a formação da culpa e ausência dos requisitos legais para a continuidade da prisão cautelar.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário no que se refere ao alegado excesso de prazo, eis que a matéria não foi examinada nem pelo Superior Tribunal de Justiça e nem pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. O feito vem tramitando regularmente nas instâncias anteriores. Nesse sentido: HC 171.775/MG, Ministro Edson Facchin; HC 98.388/CE, Ministra Ellen Gracie.
    De outro lado, não assiste razão à parte ora recorrente no que tange ao pedido de revogação da prisão cautelar em face da ausência de seus requisitos legais. 
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça ao citar trecho da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a legalidade do decreto prisional “tendo em vista a reincidência do Paciente, que estava foragido do sistema prisional e que apresentou documento falso quando da abordagem policial” (com meus grifos).
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli; HC 174.649-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 188.507-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 190.769-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia):
    “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
    (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Do mesmo modo, também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583-AgR/MG, Ministro Dias Toffoli; HC 189.993-AgR/PE, Ministra Cármen Lúcia):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 181.993-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Tal o contexto, não há reparos a se fazer na decisão recorrida. 
    Em face do exposto, conheço em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator